Tribunal: TJSP
Processo: 1126597-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – Queda de reboco – Danos acarretados ao telhado de imóvel lindeiro – Legitimidade de parte passiva – Manutenção do imóvel - Responsabilidade contratual e legal do locatário – Ação procedente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126597-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE
SAO PAULO -ASSETJ, é apelado CONDOMÍNIO EDIFICO TORRE DO SOL, e é
interessado VÍTOR ALBERTO CHAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, v.u. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 32a V. CÍVEL
APELANTE (S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO ASSETJ
APELADO (S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE DO SOL
INTERESSADO: VÍTOR ALBERTO CHAN
JUIZ (A): PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO
VOTO No 46826
DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE COBRANÇA
Queda de reboco Danos acarretados ao telhado de imóvel
lindeiro Legitimidade de parte passiva Manutenção do
imóvel - Responsabilidade contratual e legal do locatário
Ação procedente Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
153/157, cujos embargos de declaração foram rejeitados a fls. 162/163, que
julgou procedente ação de cobrança, fundada em direito de vizinhança. A
apelante sustenta, em síntese, ilegitimidade de parte passiva, posto que é
locatária; dano estrutural no prédio, de responsabilidade do locador;
interpretação equivocada do art. 938 e aplicação do art. 937, ambos do CC
(fls. 165/174).
O recurso foi processado, sem resposta, conforme
certidão de fls. 179.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A presente ação foi proposta visando haver
R$3.506,40, ao fundamento de que em 20/03/2018, durante chuva, pedaço do
reboco da parede do prédio vizinho, ocupado pela apelante, soltou-se, caindo
sobre a cobertura de acesso à recepção do condomínio apelado, danificando-
a. Em razão disso, o apelado notificou a apelante, a qual quedou-se inerte,
obrigando-o à reforma.
Citada, a Assetj invocou sua ilegitimidade de parte
passiva, por ser locatária do imóvel, sendo do proprietário a responsabilidade
pela queda do reboco.
Acolhido o litisconsórcio passivo, integrou a lide o
proprietário do imóvel, que, em sua defesa, afirmou a inexistência de vício
estrutural no imóvel; que tentou fazer o reparo, mas foi impedido pela síndica;
caso fortuito e cobrança indevida.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a apelante e o corréu ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor
da condenação.
Ocorre que, não há como afastar a responsabilidade
da apelante, ante a sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente
ação, na medida em que, malgrado o art. 937 do CC estabeleça a
responsabilidade do 'dono do edifício ou construção' pelos danos decorrentes
de sua ruína, competia-lhe, como locatária, a manutenção do imóvel locado,
vez que não se trata de dano estrutural.
Com efeito, o contrato de locação de fls. 35/41

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstra que o imóvel foi locado em 2001, portanto há quase vinte anos, no
qual se verifica que a apelante obrigou-se a 'manter o imóvel locado no mais
rigoroso estado de conservação', cláusula '3a) a)'.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –
Assetj.
Apelado: Condomínio Edifício Torre do Sol.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25304
A ausência de contrarrazões não impossibilita a majoração do
valor dos honorários advocatícios.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que tal ausência impossibilita a majoração, acompanho o voto, ressalvado o meu
entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1070682B
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
107E1666
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1126597-61.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.